Tribunal: TJPA
Processo: 0823689-05.2025.8.14.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) - 0823689-05.2025.8.14.0000

REQUERENTE: M. P. D. E. D. P.

REQUERIDO: I.

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO. TRANCAMENTO DE OFÍCIO DE INQUÉRITO POLICIAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE NATUREZA PERMANENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar inominada proposta pelo Ministério Público visando à atribuição de efeito ativo à apelação criminal interposta contra decisão que determinou, de ofício, o trancamento parcial de inquérito policial em relação a quatro investigados e indeferiu pedidos de prisão preventiva formulados em desfavor de vinte e dois investigados, sob fundamento de bis in idem e ausência de contemporaneidade.

Decisão recorrida que reconheceu suposta duplicidade persecutória quanto ao crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e afastou o periculum libertatis em razão da antiguidade das “datas de vestimenta” na organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela provisória recursal com atribuição de efeito ativo à apelação criminal; (ii) saber se o trancamento de inquérito policial determinado de ofício viola o sistema acusatório; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva, notadamente quanto à contemporaneidade em crime de natureza permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Admite-se, excepcionalmente, a concessão de tutela provisória em sede recursal no processo penal, com fundamento no art. 3º do CPP c/c normas do CPC, desde que demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora.
5. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, admissível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa, não podendo ser determinado de ofício pelo magistrado, sob pena de violação ao art. 129, I, da CF/1988 e ao art. 3º-A do CPP.
6. A mera existência de investigações ou ações penais anteriores pelo crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 não autoriza o reconhecimento automático de bis in idem, sobretudo diante da natureza permanente do delito e da necessidade de aferição concreta de identidade fática, temporal e probatória.
7. Elementos extraídos de dados telemáticos indicam registros de identificação e atualização cadastral no ano de 2025, sugerindo vínculo associativo atual dos investigados com organização criminosa estruturada, com divisão funcional de tarefas.
8. Em crime permanente, a contemporaneidade para fins de prisão preventiva relaciona-se à persistência do vínculo delitivo e ao risco atual à ordem pública, não à data inicial de ingresso na organização. Precedente do STF.
9. Presentes, em juízo de cognição sumária, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto de reiteração delitiva, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
10. Configurado o perigo de dano decorrente da paralisação das investigações e da manutenção da liberdade dos investigados até o julgamento da apelação, impõe-se a concessão da tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ação cautelar conhecida e julgada procedente para deferir a tutela de urgência recursal, atribuindo efeito ativo à apelação ministerial, determinando a reabertura do inquérito policial em relação aos investigados indicados e decretando a prisão preventiva dos investigados nominados, com fundamento no art. 312 do CPP.

*Tese de julgamento:*

1. É admissível a concessão de tutela provisória recursal no processo penal para atribuição de efeito ativo à apelação, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Viola o sistema acusatório o trancamento de ofício de inquérito policial sem provocação do Ministério Público, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.

3. Em se tratando de crime permanente de organização criminosa, a contemporaneidade para fins de prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência do vínculo associativo e do risco atual à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, I e art. 93, IX; CPP, arts. 3º, 3º-A, 10, 16, 24, 28, 312 e 315, §2º, III; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no RHC 214.145/MT; TJPA, Apelação Criminal nº 0011339-47.2018.8.14.0005; TJPA, Correição Parcial Criminal nº 0810374-07.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER da presente AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, PARA JULGÁ-LA PROCEDENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA (311) Nº 0823689-05.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:
0817920-74.2025.8.14.0401

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS:

1.

ELIAS OLIVEIRA PIMENTEL;

2.

ERICK THIAGO RODRIGUES DA ROSA;

3.

FRANCISCO ANSELMO MACEDO SOARES;

4.

LUIZ HENRIQUE DA ROCHA SILVA;

5.

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA;

6.

DAVID MACEDO BARRETO;

7.

DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS;

8.

EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO;

9.

JOHNSON WYLLANS SOUZA DA SILVA;

10.

KATHLEEN SANTOS DA SILVA;

11.

KAMILLE VITORIA FAVACHO DA COSTA;

12.

LOHAN TAVARES DA SILVA;

13.

MARLON LIMA TRINDADE;

14.

MOISES LOPES DA SILVA;

15.

RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA;

16.

SIMEI EDUARDO CAVALCANTE NASCIMENTO;

17.

WANDERSON WILSON DA SILVA TEIXEIRA;

18.

HENRIQUE WESLEY BRAGA NEVES;

19.

ROSINALDO DE LIMA;

20.

JOAO SALDANHA PINHEIRO BELEM;

21.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS COSTA;

22.

ANNY DE CASSIA COSTA SILVA;

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:

DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido liminar de tutela de urgência recursal, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto nos autos do processo nº 0817920-74.2025.8.14.0401, que tramita perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa.

A medida cautelar foi proposta em face de decisão judicial pela qual o juízo de 1º grau, nos autos do Inquérito Policial nº 00729/2025.100021-9, da Delegacia de Combate ao Crime Organizado:

1. determinou o trancamento do procedimento investigatório com relação aos investigados (1) ELIAS OLIVEIRA PIMENTEL, (2) ERICK THIAGO RODRIGUES DA ROSA, (3) FRANCISCO ANSELMO MACEDO SOARES e (4) LUIZ HENRIQUE DA ROCHA SILVA, sob o fundamento de existência de
bis in idem
;

2. indeferiu a representação policial pela decretação de prisão preventiva em desfavor de (5) ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, (6) DAVID MACEDO BARRETO, (7) DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS, (8) EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO, (9) JOHNSON WYLLANS SOUZA DA SILVA, (10) KATHLEEN SANTOS DA SILVA, (11) KAMILLE VITORIA FAVACHO DA COSTA, (12) LOHAN TAVARES DA SILVA, (13) MARLON LIMA TRINDADE, (14) MOISES LOPES DA SILVA, (15) RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA, (16) SIMEI EDUARDO CAVALCANTE NASCIMENTO, (17) WANDERSON WILSON DA SILVA TEIXEIRA, (18) HENRIQUE WESLEY BRAGA NEVES, (19) ROSINALDO DE LIMA, (20) JOAO SALDANHA PINHEIRO BELEM, (21) JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS COSTA e (22) ANNY DE CASSIA COSTA SILVA, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade das condutas delituosas;

Segundo narrado na inicial, as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos de aparelho telefônico apreendido, mediante autorização judicial, pertencente à investigada Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, vulgo "ALLANA", que exerceria função de relevo na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/Pa, responsável, dentre outras atribuições, pelo cadastramento e atualização periódica dos integrantes da facção. Do conteúdo extraído, teriam sido identificados vínculos atuais e ativos de diversos investigados com a estrutura organizacional do grupo criminoso.

Com base nos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela decretação de prisões preventivas, expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados e compartilhamento de provas, manifestações que receberam parecer favorável do Ministério Público. Não obstante, o juízo de origem indeferiu os pleitos, nos termos acima referidos.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs Recurso de Apelação, com fundamento no artigo 593, inciso II e § 4º, do Código de Processo Penal, buscando a reforma integral da decisão, a fim de que fosse determinada a reabertura do inquérito policial em relação aos investigados cujo procedimento fora trancado, bem como decretadas as prisões preventivas de todos os investigados indicados na representação policial.

No tocante ao trancamento do inquérito, sustenta o
Parquet
que o magistrado singular incorreu em manifesto
error in procedendo
ao determinar, de ofício, o arquivamento do procedimento investigatório, sem prévio requerimento do Ministério Público, em afronta à titularidade constitucional da ação penal pública, prevista no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, bem como aos artigos 24 do Código de Processo Penal e 100, § 1º, do Código Penal. Aduz que o trancamento do inquérito constitui medida excepcional, admissível apenas em hipóteses que não se verificam no caso concreto, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça; bem como incorreu em
error in judiciando
ao reconhecer a existência de
bis in idem
.

Quanto ao indeferimento das prisões preventivas, assevera que o juízo
a quo
incorreu em equívoco conceitual ao confundir a data de ingresso das investigadas na organização criminosa com a data de atualização cadastral exigida periodicamente pela facção, a qual, segundo sustenta, ocorreu de forma contemporânea no ano de 2025. Ressalta que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que a contemporaneidade deve ser aferida à luz da necessidade atual da medida cautelar, e não apenas da data inicial de adesão ao grupo, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Diante desse contexto, o órgão ministerial afirma estarem presentes a gravidade concreta das condutas, a periculosidade das investigadas e o risco de reiteração delitiva, notadamente em razão da atuação da facção criminosa em múltiplas localidades, inclusive fora do país, voltada à prática reiterada de crimes graves, entre eles o tráfico de drogas e delitos cometidos com violência e grave ameaça, inclusive contra agentes estatais.

Com fundamento no poder geral de cautela e na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, postula a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação, determinando-se, desde logo, a reabertura das investigações e a decretação das prisões preventivas das investigadas, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado competente, com as comunicações e providências daí decorrentes.

A Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou por meio de parecer, constante do ID 33009706, no qual opinou pelo conhecimento da ação cautelar e sua procedência, entendendo presentes os pressupostos legais autorizadores da tutela de urgência recursal e destacando a adequação da medida adotada para assegurar a utilidade e a efetividade do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Posteriormente, após o acolhimento da prevenção, os autos foram redistribuídos, passando o feito à minha relatoria, conforme registrado no ID 34262245, vindo-me conclusos para apreciação.

É o relatório.

Sugiro inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A questão submetida à apreciação do Colegiado restringe-se à verificação, em juízo de cognição sumária, da presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória recursal pretendida pelo Ministério Público, consistente na atribuição de efeito ativo ao recurso de apelação interposto no processo de origem, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada — que determinou o trancamento parcial do inquérito policial e indeferiu pedidos de prisão preventiva — preservando-se, assim, a utilidade do julgamento do apelo.

I. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO)

É consabido que o recurso de apelação criminal é recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo. Todavia, à luz da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, admite-se, excepcionalmente, a concessão de tutela provisória em sede recursal, com atribuição de efeito suspensivo ou ativo, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

No caso concreto, a tutela recursal requerida mostra-se cabível e adequada, porquanto se destina a impedir que a decisão de primeiro grau produza efeitos potencialmente irreversíveis sobre a utilidade do julgamento da apelação, encerrando prematuramente a persecução investigativa quanto a parte dos investigados e afastando medidas cautelares pessoais reputadas necessárias à contenção do risco decorrente da atuação do grupo criminoso investigado.

II.

DA ILEGALIDADE DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - investigados
(1) Elias Oliveira Pimentel, (2) Erick Thiago Rodrigues Da Rosa, (3) Francisco Anselmo Macedo Soares E (4) Luiz Henrique Da Rocha Silva
:

Os investigados acima nominados tiveram o inquérito policial trancado de ofício pelo juízo de origem, sob o fundamento de ocorrência de
bis in idem
, em razão de já figurarem, em outros procedimentos investigatórios e/ou ações penais, como supostos incursos nas sanções previstas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Conforme se extrai da decisão combatida, o magistrado singular assentou, em síntese, que:

(1) ELIAS OLIVEIRA PIMENTEL já é investigado nos autos de nº 0815244-56.2025.8.14.0401, pelo crime tipificado no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013;

(2) ERICK THIAGO RODRIGUES DA ROSA já responde, nos autos de nº 0823409-29.2024.8.14.0401, pelo crime tipificado no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013;

(3) FRANCISCO ANSELMO MACEDO SOARES já é investigado nos autos de nº 0816073-37.2025.8.14.0401, pelo crime tipificado no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013;

(4) LUIZ HENRIQUE DA ROCHA SILVA já responde, nos autos de nº 0817253-59.2023.8.14.0401, pelo crime previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Não obstante a fundamentação expendida, com a devida vênia, não assiste razão ao Juízo de origem ao determinar o trancamento do inquérito policial.

Isso porque o processo penal brasileiro adota o sistema acusatório, cujos contornos se revelam com especial nitidez na fase investigatória. Nesse modelo, é vedado ao magistrado atuar de ofício na condução ou extinção da persecução penal, competindo às partes — notadamente ao Ministério Público e à defesa — provocar a atuação jurisdicional. Ao juiz incumbe assegurar a legalidade do procedimento, exercendo controle jurisdicional, ordinariamente, mediante provocação, sem prejuízo do reconhecimento e da repressão de ilegalidades quando delas tiver ciência.

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 129, inciso I, atribui ao Ministério Público, como função institucional, a promoção privativa da ação penal pública, comando que é reiterado e concretizado pelos arts. 24 e 100, §1º, do Código de Processo Penal.

Na condição de titular exclusivo da ação penal pública, compete ao órgão ministerial avaliar a suficiência dos elementos de prova colhidos na fase investigatória para o oferecimento da denúncia, podendo, caso entenda necessário, requisitar novas diligências ou promover o arquivamento do inquérito policial, nos termos dos arts. 16 e 28 do Código de Processo Penal.

É justamente em razão dessa arquitetura normativa que a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual o trancamento do inquérito policial constitui medida de caráter excepcional, somente admissível nas hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de indícios de autoria ou de materialidade, situações que devem se evidenciar de plano, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório — circunstâncias que, manifestamente, não se verificam no caso concreto.

Neste mesmo sentido, entende este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do art. 129, I, da CF/88 c/c art. 24, do CPP, incumbe ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível ao magistrado determiná-lo de ofício. Precedentes deste TJ/PA. 2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido, para anular-se a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar-se o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00113394720188140005 20310605, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Entendimento este que ainda se mantem:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME
1. Correição parcial criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que, de ofício, deixou de ratificar os atos do Juízo de São João de Pirabas/PA, determinando o trancamento do inquérito policial nº 0800090-38.2025.8.14.1875 e, por consequência, a revogação das prisões preventivas decretadas na medida cautelar nº 0800199-86.2024.8.14.1875
. O Ministério Público sustenta violação ao modelo acusatório, com usurpação da função institucional do parquet, e requer a cassação da decisão. O pedido liminar foi parcialmente deferido para destrancar o inquérito policial. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento da correição. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o d. Juízo poderia determinar, de ofício, o trancamento do inquérito policial sem provocação do Ministério Público; (ii) saber se seria cabível o restabelecimento das prisões preventivas anteriormente revogadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora seja possível o trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa, trata-se de medida excepcional somente “admitida quando dos autos emergirem, (...) a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (STJ, AgRg no RHC n. 214.145/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2025).
4. O encerramento da persecução penal, sem provocação do titular da ação penal, configura violação ao modelo acusatório, consagrado no art. 129, I, da CF/1988 e no art. 3º-A do CPP.
5. A alegada inércia do Ministério Público não autoriza, por si só, o arquivamento de ofício do inquérito, uma vez que os prazos do art. 46 do CPP são impróprios, devendo eventual excesso ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0810374-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) (Negritei).

Além disso, a premissa de
bis in idem
, tal como aplicada, revela-se inadequada ao estágio procedimental e ao objeto do inquérito. O fato de haver, para alguns investigados, persecuções anteriores ou concomitantes relacionadas ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013 não autoriza, por si, o encerramento automático de investigação superveniente, sobretudo quando se apura a existência de vínculos atuais e permanentes, em contexto de crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a integração ao grupo. A aferição do eventual
bis in idem
demanda exame acurado de identidade fática, temporal e de objeto, incompatível com a solução peremptória e prematura de trancamento de ofício, especialmente na fase inquisitorial, em que se busca justamente delimitar, com precisão, os contornos da imputação.

No caso dos autos, consta do relatório investigativo elaborado pela autoridade policial a informação de que os investigados teriam promovido a renovação de seus cadastros junto à organização criminosa denominada Comando Vermelho em período recente, circunstância que, em tese, poderia indicar a persistência do vínculo associativo ou mesmo a continuidade da prática delitiva prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Nesse contexto, registram-se as seguintes informações extraídas do referido relatório investigativo:

(1) No que concerne a
ELIAS OLIVEIRA PIMENTEL
, conhecido pelo vulgo “Leoncio”, consta registro de vestimenta datado de 10/10/2018, exercendo as funções de “torre” e “tesoureiro geral”, com identificação confirmada em 30/12/2024. Todavia, verifica-se que os elementos informativos constantes dos autos nº 0815244-56.2025.8.14.0401, nos quais também figura como investigado, encontram-se fundamentados em mensagens datadas do ano de 2024.

(2) Quanto a
ERICK THIAGO RODRIGUES DA ROSA
, vulgo “Messi”, registra-se vestimenta em 19/05/2018, com atuação na função de “torre” e identificação confirmada em 27/03/2025. Entretanto, no processo nº 0823409-29.2024.8.14.0401, no qual o referido investigado figura como réu, apuram-se fatos ocorridos no ano de 2021, tendo a denúncia sido recebida em 05/11/2024

(3) Em relação a
FRANCISCO ANSELMO MACEDO SOARES
, conhecido pelo vulgo “K17”, consta vestimenta registrada em 06/03/2023, exercendo a função de “torre”, com identificação confirmada em 03/01/2025. Todavia, observa-se que os elementos constantes dos autos nº 0816073-37.2025.8.14.0401, nos quais também é investigado, encontram-se baseados em mensagens extraídas de aparelho telefônico pertencente a outro integrante da organização criminosa, diverso da fonte que deu origem ao presente inquérito.

(4
) Por fim, no tocante a
LUIZ HENRIQUE DA ROCHA SILVA
, vulgo “DB”, não há informação acerca da data de vestimenta, sendo-lhe atribuída a função de “torre”, com identificação confirmada em 04/01/2025. Entretanto, no processo judicial nº 0817253-59.2023.8.14.0401, no qual figura como réu, investigam-se fatos datados do ano de 2021, tendo a denúncia sido recebida em 29/08/2023.

Desse modo, embora haja referência à suposta atualização cadastral recente no âmbito da organização criminosa, observa-se que parte significativa dos elementos probatórios mencionados remete a fatos pretéritos ou a investigações lastreadas em outras fontes probatórias, circunstância que demanda análise cautelosa quanto à efetiva contemporaneidade das condutas atribuídas aos investigados.

Nesse contexto, sob a ótica estritamente cautelar, recomenda-se o regular prosseguimento das investigações, inclusive para esclarecer se os fatos sob apuração se distinguem, no tempo e no objeto, daqueles já submetidos a outros procedimentos, evitando-se tanto a duplicidade indevida quanto, por outro lado, o indevido esvaziamento da persecução em hipóteses de reiteração associativa ou de permanência delitiva.

Ademais, é notório que a integração estável em organizações criminosas, especialmente quando há notícia de funções dentro da estrutura organizacional, pode, em tese, facilitar e intensificar a prática de crimes-fim, a exemplo de homicídios, lesões corporais, extorsões, roubos majorados, tráfico de drogas, corrupção de menores e delitos envolvendo armamento. A efetiva comprovação de tais hipóteses demanda, naturalmente, o aprofundamento das apurações, mostrando-se prematuro o encerramento do inquérito policial nesta fase inicial da persecução penal. Assim, impõe-se, em sede de tutela de urgência recursal, a continuidade regular das investigações, garantindo-se à Autoridade Policial e ao Ministério Público os instrumentos necessários ao esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da observância de todas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo penal.

A efetiva comprovação desses possíveis delitos conexos demanda, naturalmente, o aprofundamento das apurações, mostrando-se manifestamente prematuro o encerramento do inquérito policial nesta fase inicial da persecução penal. Assim, impõe-se a continuidade regular das investigações, garantindo-se à Autoridade Policial e ao Ministério Público os instrumentos necessários ao completo esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da observância de todas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo penal.

III. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - investigados
(5) Adriano Oliveira Da Silva, (6) David Macedo Barreto, (7) Douglas Fernando Braga Dos Santos, (8) Edinilson Soeiro Da Conceição, (9) Johnson Wyllans Souza Da Silva, (10) Kathleen Santos Da Silva, (11) Kamille Vitoria Favacho Da Costa, (12) Lohan Tavares Da Silva, (13) Marlon Lima Trindade, (14) Moises Lopes Da Silva, (15) Ronaldo Ribamar Da Cunha Pereira, (16) Simei Eduardo Cavalcante Nascimento, (17) Wanderson Wilson Da Silva Teixeira, (18) Henrique Wesley Braga Neves, (18) Rosinaldo De Lima, (20) Joao Saldanha Pinheiro Belem, (21) José Roberto Dos Santos Costa E (22) Anny De Cassia Costa Silva
:

A decisão combatida indeferiu o pedido de prisão preventiva dos investigados acima nominados sob o fundamento de ausência de contemporaneidade, por entender que as chamadas “datas de vestimenta” remontariam a período pretérito, o que afastaria a atualidade do
periculum libertatis
.

Todavia, a leitura integral dos autos revela quadro fático substancialmente diverso daquele considerado na decisão recorrida.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a investigação teve início a partir da extração de dados do aparelho celular IPHONE 16 PROMAX pertencente à integrante de alta hierarquia da organização criminosa, responsável, entre outras atribuições, pela inscrição e atualização cadastral dos membros da facção. Restou consignado que tanto o ingresso quanto a permanência na ORCRIM exigem procedimento formal de identificação e validação periódica, destinado a assegurar a segurança orgânica do grupo e impedir infiltrações.

Dessa premissa decorre consequência jurídica relevante: o cadastro mantido e atualizado nos registros internos da organização não constitui mero vestígio histórico de adesão pretérita, mas indicativo de vínculo ativo e atual.

No caso específico dos investigados ora analisadas, embora as “datas de vestimenta” – isto é, o ingresso inicial na facção – remontem a anos anteriores, os elementos informativos colhidos na extração de dados indicam que, em período recente, houve procedimento de identificação interna para permanência na organização, com reenvio ou confirmação de cadastros no ano de 2025. Veja-se:

No que concerne a (5)
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
, conhecido pelo vulgo “Demetrios”, consta registro de vestimenta no ano de 2019, exercendo as funções de Torre e Disciplina das Dívidas, com identificação confirmada em 31/03/2025.

Quanto a (6)
DAVID MACEDO BARRETO
, vulgo “Sadrak”, verifica-se vestimenta registrada em 03/03/2016, atuando na função de Torre, com identificação confirmada em 02/01/2025.

Em relação a (7)
DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS
, conhecido pelo vulgo “D3”, consta vestimenta no ano de 2016, exercendo a função de Torre, com identificação confirmada em 04/01/2025.

No tocante a (8)
EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO
, vulgo “Pânico”, registra-se vestimenta no ano de 2018, atuando na função de Torre, com identificação confirmada em 06/01/2025.

No que se refere a (9)
JOHNSON WYLLANS SOUZA DA SILVA
, conhecido pelo vulgo “JW”, há registro de vestimenta no ano de 2016, exercendo a função de Torre de Benevides, com identificação confirmada em 04/01/2025.

Quanto a (10)
KATHLEEN SANTOS DA SILVA
, vulgo “Duck”, consta vestimenta em 04/03/2021, desempenhando as funções de Tesoureira e Torre de Mosqueiro, com identificação confirmada em 29/12/2024.

Em relação a (11)
KAMILLE VITÓRIA FAVACHO DA COSTA
, conhecida pelo vulgo “Minie”, registra-se vestimenta nos anos de 2018 e 2021, exercendo a função de Torre, com identificação confirmada em 12/01/2025.

No tocante a (12)
LOHAN TAVARES DA SILVA
, vulgo “Poseidon”, consta vestimenta no ano de 2021, atuando como Torre Provisório, com identificação confirmada em 08/01/2025.

Quanto a (13)
MARLON LIMA TRINDADE
, conhecido pelo vulgo “M12”, verifica-se vestimenta no ano de 2017, exercendo as funções de Conselho das Dívidas e Torre, com identificação confirmada em 10/01/2025.

No que se refere a (14)
MOISÉS LOPES DA SILVA
, vulgo “Nego Prata”, há registro de vestimenta no ano de 2021, atuando na função de Torre, com identificação confirmada em 06/05/2025.

Em relação a (15)
RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA
, conhecido pelo vulgo “RC”, consta vestimenta em 13/07/2015, exercendo a função de Torre, com identificação confirmada em 03/01/2025.

Quanto a (16)
SIMEI EDUARDO CAVALCANTE NASCIMENTO
, vulgo “MK”, registra-se vestimenta em 11/08/2015, desempenhando as funções de Torre e Conselho das Dívidas, com identificação confirmada em 03/01/2025.

No tocante a (17)
WANDERSON WILSON DA SILVA TEIXEIRA
, conhecido pelo vulgo “W16”, consta vestimenta no ano de 2017, exercendo as funções de Torre do Providência e CDD Nova 1, com identificação confirmada em 07/01/2025.

Quanto a (18)
HENRIQUE WESLEY BRAGA NEVES
, vulgo “CH7”, não há informação acerca da data de vestimenta, sendo-lhe atribuída a função de Torre, com identificação confirmada em 23/04/2025.

Em relação a (19)
ROSINALDO DE LIMA
, conhecido pelo vulgo “Naldinho W1”, igualmente não consta informação acerca da data de vestimenta, exercendo a função de Torre, com identificação confirmada em 20/04/2025.

No que concerne a (20)
JOÃO SALDANHA PINHEIRO BELEM
, vulgo “Shrek”, verifica-se vestimenta no ano de 2021, atuando como Torre do Bengui, com identificação confirmada em 02/01/2025.

Quanto a (21)
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS COSTA
, conhecido pelo vulgo “Vinicio”, registra-se vestimenta no ano de 2025, exercendo a função de Torre, com identificação confirmada em 14/05/2025.

Por fim, em relação a (22)
ANNY DE CÁSSIA COSTA SILVA
, vulgo “Olivia”, consta vestimenta em 31/03/2024, desempenhando as funções de Torre de Ponta Negra e Disciplina das Dívidas, com identificação confirmada em 01/04/2025.

A data de identificação, no caso, é juridicamente relevante, pois denota indícios de que o liame associativo não se exauriu no passado, mas possivelmente se projeta no tempo, indicando a permanência da conduta típica prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, o que caracteriza. crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai enquanto mantido o vínculo com a organização criminosa.

Ademais, a própria dinâmica interna da ORCRIM CVRL demonstra que a permanência no grupo demanda constante atualização cadastral e validação por integrantes de hierarquia superior, o que reforça a conclusão de que os registros recentes de identificação não são meros dados administrativos, mas indícios de integração atual à estrutura criminosa.

Nesse contexto, a contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se confunde com a data originária de ingresso na organização, mas com a persistência da situação fática que autoriza a medida extrema. Havendo indícios de que, no ano de 2025, os investigados mantiveram ou renovaram seus cadastros internos, resta evidenciada a atualidade do
periculum libertatis
, sobretudo diante da gravidade concreta das atividades atribuídas à facção e da sua reconhecida atuação violenta no Estado do Pará.

Ressalte-se, ainda, que, para o juízo cautelar próprio desta fase processual, mostra-se secundário se a identificação recente foi realizada pessoalmente pelo investigado ou por terceiro incumbido da atualização cadastral, pois o dado essencial é a existência de registro contemporâneo validado no sistema interno da organização, o que revela probabilidade de manutenção do vínculo associativo.

Dessa forma, a decisão que indeferiu a prisão preventiva por suposta ausência de contemporaneidade desconsiderou elementos informativos relevantes constantes dos autos e acabou por conferir interpretação excessivamente restritiva ao requisito da atualidade, incompatível com a natureza permanente do delito investigado e com os dados concretos extraídos da investigação.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que, em relação aos investigados acima elencados, encontram-se presentes indícios suficientes de contemporaneidade e de permanência na organização criminosa, aptos, em tese, a autorizar a análise dos demais requisitos da prisão preventiva sob perspectiva diversa daquela adotada na decisão impugnada.

IV. DO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva constitui medida excepcional de natureza cautelar, admitida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos requisitos legais, conforme se infere do caso concreto, sempre sob a ótica da cognição sumária própria desta ação cautelar.

Da prova da existência do crime (
fumus commissi delicti
)

No presente caso, evidencia-se, em juízo não exauriente, a plausibilidade da materialidade delitiva concernente ao crime de organização criminosa, amparada no conjunto de elementos informativos colhidos ao longo das investigações empreendidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

A atuação atribuída à facção Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL) no Estado do Pará é objeto de múltiplos procedimentos e registros investigativos, e, nos autos, não se apresenta como simples conjectura, havendo elementos documentais e telemáticos que, ao menos neste momento, apontam para a existência de estrutura organizada, com divisão hierárquica e funcional, voltada à prática reiterada de ilícitos penais.

O conteúdo obtido do aparelho celular apreendido em poder de Késsia Raney Rodrigues Pinheiro, após autorização judicial para extração e compartilhamento de dados, indica a existência de diversos grupos de comunicação denominados “GP OFICIAL DE TRAIRÃO”, “ORIENTADORAS DO PARÁ”, “CENTRAL DAS ORIENTADORAS”, “ARQUIVOS DAS ADM” e “ATUALIZANDO”. Tais grupos, conforme apurado, teriam sido utilizados para coordenação de atividades ilícitas e repasse de orientações internas entre integrantes.

As conversas e documentos armazenados sugerem a existência de organização interna com distribuição funcional de cargos, identificando-se papéis como Conselho Geral, Orientadoras Gerais, Torres, Idealizadores de Missões, Disciplina e Conselheiros, com atribuições delimitadas. As comunicações interceptadas também sinalizam a adoção de protocolos de segurança orgânica, com controle de identidade e atualizações cadastrais periódicas.

Os elementos colhidos apontam, ainda, indícios consistentes de autoria, uma vez que mensagens recentes, datadas do ano de 2025, indicam a probabilidade de que os investigados, ora recorridos, tenham sido recentemente submetidas ao procedimento interno de identificação da organização, sugerindo vínculo ativo e atual com o grupo, especialmente porque cada cadastro apreendido contém dados individualizados das integrantes, como fotografia, nome civil e apelido (“vulgo”), referências de ingresso, senha de acesso, data de “vestimenta” e cargo exercido, o que, em cognição sumária, revela lastro mínimo de materialidade e autoria para fins cautelares.

Da garantia da ordem pública

A necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública mostra-se, nesta fase, suficientemente justificada pelos elementos que apontam, em tese, para a atuação organizada e para o risco de continuidade delitiva. A prisão preventiva revela-se medida vocacionada, em perspectiva cautelar, à interrupção, ainda que temporária, de atividades ilícitas que estariam sendo desempenhadas sob coordenação de estrutura atribuída ao CVRL/PA.

Os elementos informativos indicam que os investigados, em sua maioria, possivelmente ocupam função de “torre” dentro da organização criminosa, cargo de vigilância, comunicação e coordenação local dentro da estrutura criminosa.

A prisão preventiva, nessa perspectiva, apresenta-se como medida necessária, em tese, à mitigação da capacidade operacional e comunicacional da organização, evitando a preservação de núcleos de comando e reduzindo riscos de reiteração.

Dessa forma, a manutenção da liberdade dos recorridos, segundo a moldura cautelar ora analisada, representa risco concreto à ordem pública, pois, em tese, possibilitaria a continuidade das atividades ilícitas e a preservação da hierarquia interna do grupo. A segregação cautelar, portanto, mostra-se adequada, necessária e proporcional, em consonância com os parâmetros do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da ulterior apuração dos fatos no curso da persecução penal.

Da fundamentação individualizada

Embora os fundamentos acima delineados se apliquem de forma geral a todas as investigadas, impõe-se proceder à análise individualizada das circunstâncias de cada uma, em observância ao disposto no artigo 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal, a fim de demonstrar a presença dos requisitos da prisão preventiva em relação a cada integrante identificada.

(1)
ELIAS OLIVEIRA PIMENTEL

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria as funções de “torre” e “tesoureiro geral”, atribuições que, em tese, relacionam-se ao monitoramento territorial e ao gerenciamento de recursos financeiros da organização criminosa. A vestimenta registrada em 10/10/2018 e a identificação confirmada em 30/12/2024 constituem indicativos de possível permanência de vínculo com a estrutura investigada, notadamente porque os autos nº 0815244-56.2025.8.14.0401, nos quais também figura como investigado, encontram-se fundamentados em mensagens datadas do ano de 2024. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública, por possibilitar, em tese, a continuidade de atuação no suporte financeiro e operacional da organização.

(2)
ERICK THIAGO RODRIGUES DA ROSA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao monitoramento territorial e à comunicação interna da organização criminosa. A vestimenta registrada em 19/05/2018 e a identificação confirmada em 27/03/2025 constituem indicativos de possível vínculo com a estrutura investigada. Embora no processo nº 0823409-29.2024.8.14.0401 sejam apurados fatos datados de 2021, com denúncia recebida em 05/11/2024, tais circunstâncias não afastam, em análise preliminar, a hipótese de manutenção de vínculo com o grupo criminoso. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública, por possibilitar, em tese, a continuidade de atuação na estrutura operacional da organização.

(3)
FRANCISCO ANSELMO MACEDO SOARES

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao monitoramento territorial e à transmissão de informações estratégicas no âmbito da organização criminosa. A vestimenta registrada em 06/03/2023 e a identificação confirmada em 03/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. Consta, ainda, que os autos nº 0816073-37.2025.8.14.0401 encontram-se fundamentados em mensagens extraídas de aparelho telefônico pertencente a outro integrante da organização, circunstância que reforça, em análise preliminar, a hipótese de atuação integrada no grupo. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública, por possibilitar, em tese, a continuidade de atuação operacional.

(4)
LUIZ HENRIQUE DA ROCHA SILVA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao controle territorial e à vigilância das atividades desenvolvidas pela organização criminosa. Embora não haja informação acerca da data de vestimenta, a identificação confirmada em 04/01/2025 constitui indicativo de possível vínculo atual com a estrutura investigada. Ademais, no processo nº 0817253-59.2023.8.14.0401, no qual figura como réu, são apurados fatos datados de 2021, com denúncia recebida em 29/08/2023, circunstância que revela possível inserção anterior no contexto delitivo investigado. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(5)
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria as funções de “torre” e “disciplina das dívidas”, atribuições que, em tese, relacionam-se ao controle territorial e à gestão de cobranças internas decorrentes das atividades ilícitas da organização criminosa. A vestimenta registrada no ano de 2019 e a identificação confirmada em 31/03/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública, por possibilitar, em tese, a continuidade de atuação no controle disciplinar e financeiro interno.

(6)
DAVID MACEDO BARRETO

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao monitoramento territorial e à vigilância das áreas de atuação da organização criminosa. A vestimenta registrada em 03/03/2016 e a identificação confirmada em 02/01/2025 constituem indicativos de possível manutenção de vínculo com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública, por possibilitar a continuidade de atuação no controle territorial da organização.

(7)
DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, à vigilância e ao monitoramento das atividades da organização criminosa. A vestimenta registrada no ano de 2016 e a identificação confirmada em 04/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(8)
EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao controle territorial e à comunicação interna da organização criminosa. A vestimenta registrada no ano de 2018 e a identificação confirmada em 06/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(9)
JOHNSON WYLLANS SOUZA DA SILVA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre de Benevides”, atribuição relacionada, em tese, ao controle e monitoramento das atividades da organização criminosa naquela localidade. A vestimenta registrada no ano de 2016 e a identificação confirmada em 04/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(10)
KATHLEEN SANTOS DA SILVA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria as funções de “tesoureira” e “torre de Mosqueiro”, atribuições que, em tese, relacionam-se ao gerenciamento de recursos financeiros e ao controle territorial da organização criminosa naquela localidade. A vestimenta registrada em 04/03/2021 e a identificação confirmada em 29/12/2024 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(11)
KAMILLE VITÓRIA FAVACHO DA COSTA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao monitoramento territorial e à comunicação interna da organização criminosa. As vestimentas registradas nos anos de 2018 e 2021, aliadas à identificação confirmada em 12/01/2025, constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(12)
LOHAN TAVARES DA SILVA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre provisório”, atribuição relacionada, em tese, ao apoio operacional no monitoramento territorial da organização criminosa. A vestimenta registrada no ano de 2021 e a identificação confirmada em 08/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(13)
MARLON LIMA TRINDADE

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria as funções de “torre” e integrante do “conselho das dívidas”, atribuições que, em tese, relacionam-se ao controle territorial e à gestão de conflitos financeiros no âmbito da organização criminosa. A vestimenta registrada no ano de 2017 e a identificação confirmada em 10/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(14)
MOISÉS LOPES DA SILVA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao monitoramento territorial e à vigilância das atividades da organização criminosa. A vestimenta registrada no ano de 2021 e a identificação confirmada em 06/05/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(15)
RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao controle territorial da organização criminosa. A vestimenta registrada em 13/07/2015 e a identificação confirmada em 03/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(16)
SIMEI EDUARDO CAVALCANTE NASCIMENTO

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria as funções de “torre” e integrante do “conselho das dívidas”, atribuições que, em tese, relacionam-se ao controle territorial e à gestão de questões financeiras internas da organização criminosa. A vestimenta registrada em 11/08/2015 e a identificação confirmada em 03/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(17)
WANDERSON WILSON DA SILVA TEIXEIRA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria as funções de “torre do Providência” e “CDD Nova 1”, atribuições que, em tese, relacionam-se ao controle territorial e à supervisão de atividades da organização criminosa em determinadas localidades. A vestimenta registrada no ano de 2017 e a identificação confirmada em 07/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(18)
HENRIQUE WESLEY BRAGA NEVES

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao monitoramento territorial da organização criminosa. Embora não haja informação acerca da data de vestimenta, a identificação confirmada em 23/04/2025 constitui indicativo de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(19)
ROSINALDO DE LIMA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao monitoramento territorial e à vigilância das atividades da organização criminosa. Embora não haja informação acerca da data de vestimenta, a identificação confirmada em 20/04/2025 constitui indicativo de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(20)
JOÃO SALDANHA PINHEIRO BELEM

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre do Bengui”, atribuição relacionada, em tese, ao controle territorial das atividades da organização criminosa naquela localidade. A vestimenta registrada no ano de 2021 e a identificação confirmada em 02/01/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(21)
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS COSTA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria a função de “torre”, atribuição relacionada, em tese, ao monitoramento territorial e à comunicação interna da organização criminosa. A vestimenta registrada no ano de 2025 e a identificação confirmada em 14/05/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública.

(22)
ANNY DE CÁSSIA COSTA SILVA

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de probabilidade, que exerceria as funções de “torre de Ponta Negra” e “disciplina das dívidas”, atribuições que, em tese, relacionam-se ao controle territorial e à gestão de cobranças internas no âmbito da organização criminosa. A vestimenta registrada em 31/03/2024 e a identificação confirmada em 01/04/2025 constituem indicativos de possível vínculo atual com a estrutura investigada. A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública, por possibilitar, em tese, a continuidade de atuação disciplinar e operacional no interior do grupo criminoso.

V. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

DO
FUMUS BONI IURIS

Em análise sumária dos fundamentos expendidos no recurso, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações ministeriais, revelando-se acertada, em princípio, a irresignação quanto à decisão combatida.

Conforme delineado nos autos, há elementos indiciários que apontam para a vinculação dos investigados à organização criminosa denominada CVRL/PA, bem como para a permanência ativa desse liame, com o desempenho de funções de relevo na estrutura do grupo, circunstâncias que, em tese, caracterizam a prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2012.

Cumpre destacar, ainda, que o referido delito ostenta natureza permanente, consumando-se e prolongando-se no tempo enquanto subsistir a integração do agente à organização criminosa. Tal característica afasta eventual alegação de ausência de contemporaneidade fundada exclusivamente na data de ingresso na associação ilícita.

A orientação consolidada nos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em se tratando de crime permanente, a contemporaneidade deve ser aferida em relação aos fundamentos concretos da prisão preventiva, e não ao momento inicial da prática delitiva. Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal que:
"A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

DO
PERICULUM IN MORA

O perigo na demora revela-se concreto e iminente.

O recurso de apelação seguirá o trâmite ordinário, com atos de distribuição, intimações e posterior julgamento pelo órgão colegiado, procedimento que, por sua própria natureza, demanda lapso temporal incompatível com a urgência evidenciada no caso concreto. Durante esse período, caso subsistam os efeitos do trancamento do inquérito e permaneça indeferida a constrição cautelar, há risco de comprometimento da utilidade do julgamento do recurso principal, seja pela paralisação indevida das apurações, seja pela potencial frustração de diligências e pela perda de oportunidade investigativa, com impactos sobre a colheita de provas e o mapeamento de atuação da organização criminosa, especialmente em cenário de investigação de estrutura organizada e com rígido controle interno.

VI. DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias excepcionais, registro expressamente a apreciação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelo <Recorrente>, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

O art. 129, inciso I, da Constituição Federal foi observado na definição do papel institucional do Ministério Público como titular da persecução penal pública, reputando-se incompatível com o modelo acusatório o trancamento de ofício do inquérito policial sem provocação do órgão competente, na linha do quanto destacado no parecer ministerial de segundo grau. O art. 312 do Código de Processo Penal foi considerado na aferição do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, em cognição sumária, à luz dos elementos informativos coligidos na investigação, sem que isso represente antecipação de culpa, em respeito à presunção de inocência.

Ficam, pois, expressamente prequestionados os dispositivos referidos, para os fins de direito.

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da presente Ação Cautelar Inominada e voto pela sua procedência, para DEFERIR
, em sede de tutela de urgência recursal,
a atribuição de efeito ativo à apelação ministerial, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada e, enquanto necessário à preservação da utilidade do julgamento do recurso principal, determinar
:

(i)

A reabertura do inquérito policial com relação aos investigados (1) ELIAS OLIVEIRA PIMENTEL, (2) ERICK THIAGO RODRIGUES DA ROSA, (3) FRANCISCO ANSELMO MACEDO SOARES e (4) LUIZ HENRIQUE DA ROCHA SILVA;

(ii)

A prisão preventiva dos investigados (1) ELIAS OLIVEIRA PIMENTEL, (2) ERICK THIAGO RODRIGUES DA ROSA, (3) FRANCISCO ANSELMO MACEDO SOARES e (4) LUIZ HENRIQUE DA ROCHA SILVA, (5) ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, (6) DAVID MACEDO BARRETO, (7) DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS, (8) EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO, (9) JOHNSON WYLLANS SOUZA DA SILVA, (10) KATHLEEN SANTOS DA SILVA, (11) KAMILLE VITORIA FAVACHO DA COSTA, (12) LOHAN TAVARES DA SILVA, (13) MARLON LIMA TRINDADE, (14) MOISES LOPES DA SILVA, (15) RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA, (16) SIMEI EDUARDO CAVALCANTE NASCIMENTO, (17) WANDERSON WILSON DA SILVA TEIXEIRA, (18) HENRIQUE WESLEY BRAGA NEVES, (19) ROSINALDO DE LIMA, (20) JOAO SALDANHA PINHEIRO BELEM, (21) JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS COSTA e (22) ANNY DE CASSIA COSTA SILVA, com fundamento no artigo 312 do CPP, nos limites do juízo sumário próprio desta sede e para resguardar a efetividade da persecução penal.

(iii)

A expedição dos respectivos mandados de prisão em caráter SIGILOSO, atribuindo-se acesso somente ao representante do órgão ministerial coordenador do GAECO Danyllo Maues Pompeu Colares e o Delegado de Polícia Civil presente das investigações Vitor Piestsch França Fontes;

(iv)

A comunicação imediata ao juízo de origem sobre a presente decisão;

(v)

Observe-se à autoridade policial que, após o cumprimento dos mandados de prisão, devem as investigações serem concluídas no prazo previsto no artigo 10, do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026